Tribunal: STF
Processo: ARE 1406278
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DO QUADRO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PAGAMENTO DAS PARCELAS DA DATA-BASE DE 2010 DECORRENTES DE ACORDO. PREVISÃO LEGAL. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR PÚBLICO. COMPENSAÇÃO DAS DIFERENÇAS DA DATABASE COM REAJUSTES POSTERIORES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA APLICADOS CONFORME PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inviável se falar em nulidade do acordo firmado entre o Estado e integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Tocantins, alusivo ao pagamento da reposição salarial, no percentual de 4,68%, sobretudo porque obedeceu ao princípio da publicidade e legalidade, tendo sido amplamente divulgado, ensejando inclusive a edição das Leis estaduais nº 2.426/2011 e 2.984/2015. 2. Consoante jurisprudência pacifica da Suprema Corte e do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se possível a compensação das revisões gerais anuais com reajustes posteriores concedidos a classes de servidores, desde que haja previsão legal. 3. Não se verifica da leitura da Lei estadual nº 2.328/2010, que concedeu reajuste à categoria, qualquer menção expressa sobre a absorção do percentual de 4,68%, relativo à data-base de 2010, tampouco nos próprios normativos (Leis 2.426/2011 e 2.984/2015) que concederam a respectiva data-base. 4. O direito a perceber o pagamento das parcelas restantes de descumprimento do acordo configura-se como uma relação de trato sucessivo, de forma que a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do STJ. 5. O referido acordo teve sua execução iniciada em junho de 2015 e seu prazo final estava previsto para setembro de 2016 (quitação da última das 16 parcelas). Desse modo, o marco inicial da prescrição é o prazo final para o pagamento previsto no acordo. 6. Assim, da data final para o pagamento previsto no acordo (setembro/2016) até o ajuizamento da demanda (maio/2020) não decorreu o prazo quinquenal, razão pela qual, rejeita-se a alegação de prescrição. 7. Correção monetária a partir do inadimplemento, calculada de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E, e juros de mora da citação, calculados pelo índice da poupança. Precedentes STF e STJ. 8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput, 37, caput, 42, caput, 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente